Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-47.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que declarou prescrito o direito de ação da autora – Apelo da requerente – Evicção – Configuração – Prescrição – Inocorrência – Aplicação à espécie do prazo decenal, consubstanciado no art. 205, do CC. – Decreto de prescrição afastado – Sentença anulada – Aplicação da teoria da causa madura à espécie

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que declarou prescrito o direito de ação da autora – Apelo da requerente – Evicção – Configuração – Prescrição – Inocorrência – Aplicação à espécie do prazo decenal, consubstanciado no art. 205, do CC. – Decreto de prescrição afastado – Sentença anulada – Aplicação da teoria da causa madura à espécie – Possibilidade – Veículo bloqueado após a venda por decisão emanada da Justiça do Trabalho – Veículo que não pode ser usufruído em sua integridade pela autora, que, dentre outros direitos inerentes à propriedade do bem, não poderá vendê-lo. Frustrada a expectativa de segurança da autora no tocante ao negócio de rigor a rescisão do contrato, postulada, sim, ainda que implicitamente. De fato, cabe à vendedora, no caso a ré, assegurar à autora o uso, gozo e fruição total do automóvel. Destarte, a vendedora, responde pela evicção. Inteligência dos arts. 447 e seguintes do CC e, ainda, art. 7o., do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão contratual é de rigor, com determinação de pagamento pela ré, da quantia reclamada na inicial, qual seja, as parcelas do financiamento pago pela autora, para aquisição do bem, com subsequente devolução do veículo. Dano Moral – Inocorrência. Recurso parcialmente provido.